Tribunal: TJBA
Processo: 8000798-72.2020.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000798-72.2020.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSA DOS SANTOS DA COSTA e outros (3)

Advogado(s)
:
LUIS HENRIQUE SACRAMENTO SALDANHA, RICARDO LUIS SACRAMENTO SALDANHA, ADRIANO DE AMORIM ALVES, CRISTOVAO FALCAO DE CARVALHO NETO, LUCAS NASCIMENTO EVANGELISTA, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, LUCIANA SOUSA VISCO COSTA

APELADO: JMT TRANSPORTES E SERVICOS DE LOCACAO LTDA - ME e outros (3)

Advogado(s)
:
LUCAS NASCIMENTO EVANGELISTA, CRISTOVAO FALCAO DE CARVALHO NETO, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, LUCIANA SOUSA VISCO COSTA, ADRIANO DE AMORIM ALVES, LUIS HENRIQUE SACRAMENTO SALDANHA, RICARDO LUIS SACRAMENTO SALDANHA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. TEORIA DO RISCO-PROVEITO. INAPLICABILIDADE DE EXCLUDENTE LEGAL DO TRANSPORTADOR. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. Caso em exame

1.Recursos de apelação interpostos por Rosa dos Santos da Costa, JMT Transportes e Serviços de Locação LTDA – ME e Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS, contra sentença que julgou procedente em parte ação indenizatória por acidente automobilístico ocorrido na rodovia BA-093, em 17/06/2018, fixando indenização por danos morais em R$ 100.000,00 à genitora da vítima Josefina dos Santos da Costa.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se houve nulidade processual por ausência de intimação adequada, violação ao princípio da dialeticidade e ausência de apreciação conjunta de processos conexos;
(ii) saber se JMT e Petrobras devem responder solidariamente pelos danos, à luz das excludentes do art. 12 da Lei 11.442/2007 e da teoria do risco-proveito;
(iii) saber se houve culpa exclusiva ou concorrente da vítima em razão da embriaguez;
(iv) definir se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado ou reduzido.

III. Razões de decidir
3. Rejeitadas as preliminares, porquanto a intimação eletrônica pelo PJe é válida, a dialeticidade foi observada e a ausência de julgamento conjunto de autos conexos não trouxe prejuízo processual.
4. A JMT responde solidariamente pelos danos, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do CC, diante da negligência do preposto e da falha na fiscalização do transporte. A excludente do art. 12 da Lei 11.442/2007 não alcança terceiros lesados.
5. A Petrobras responde solidariamente com fundamento no art. 927, parágrafo único, do CC e na teoria do risco-proveito, pois se beneficiava economicamente da atividade de transporte, integrando a cadeia de risco.
6. A culpa exclusiva ou concorrente da vítima não restou configurada, pois a embriaguez não guarda nexo causal direto com o evento, cuja causa determinante foi a projeção do braço de estabilização da sonda sobre a pista.
7. O valor de R$ 100.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se aquém dos parâmetros adotados pela jurisprudência do STJ e deste TJ/BA em casos análogos envolvendo morte de ente familiar, devendo ser majorado para R$ 150.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
8. Recursos conhecidos. Apelos da JMT e da Petrobras desprovidos. Apelo da autora parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais de R$ 100.000,00 para R$ 150.000,00.

Tese de julgamento:

"A responsabilidade civil do transportador e da tomadora do serviço é objetiva e solidária, nos termos dos arts. 927, parágrafo único, 932, III, e 933 do CC, à luz da teoria do risco-proveito."

"A excludente do art. 12 da Lei 11.442/2007 não se aplica a terceiros lesados."

"A constatação de embriaguez da vítima não implica, por si só, culpa concorrente ou exclusiva, exigindo prova do nexo causal."

"Em casos de morte de ente familiar decorrente de acidente automobilístico, o valor de R$ 150.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, em consonância com os precedentes do STJ e do TJ/BA."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186, 927, parágrafo único, 932, III, 933; Lei 11.442/2007, art. 12; CTB, art. 169.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1717114/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29.03.2022; TJ-BA, Apelação 80005340320218050082; TJ-BA, Apelação 00014452820138050052; TJ-BA, APL 00043297420108050039; TJ-BA, APL 01611450920078050001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000798-72.2020.8.05.0076
, em que figuram como apelante ROSA DOS SANTOS DA COSTA e outros (3) e como apelada JMT TRANSPORTES E SERVICOS DE LOCACAO LTDA - ME e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER DOS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DA
JMT Transportes e Serviços de Locação LTDA – ME
e
Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS
,
E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO de

Rosa dos Santos da Costa,
nos termos do voto do relator.